Tribunal: TJMT
Processo: 1009840-31.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009840-31.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELENICE SOARES BEZERRA - CPF: 567.419.011-91 (RECORRENTE), SIMONE ESTER BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 016.403.961-95 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. PARTE DISPOSITIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Se no acórdão há o vício apontado pela parte embargante, os embargos de declaração devem ser acolhidos.

Havendo na parte dispositiva divergência do valor por extenso diverso do valor numérico, deve ser acolhido os embargos e sanado o erro existente.

Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso inominado do Reclamante, fixando a condenação a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do voto do relator.

O Embargante aponta haver erro material na parte dispositiva do voto, cujo o valor numérico diverge do valor por extenso, pois o valor numérico era de R$ 5.000,00 e por extenso, quatro mil reais.

Requer que seja recebido e acolhido os presentes Embargos para sanar o erro apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1009840-31.2023.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Elenice Soares Bezerra

Embargada(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de dezembro de 2024

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, contradição, obscuridade e erro material, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Dos autos, na parte dispositiva do Acórdão, verifica-se a existência do erro material, senão vejamos:

“Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
e CONDENO o Recorrido pagar à Recorrente, o valor de R$ 5.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, a desde a data do evento danoso (12/08/2016), por se tratar de responsabilidade extracontratual.”

Denota-se que o valor, em números, do quantum indenizatório consignado na parte dispositiva do acórdão, se encontra em discordância com o valor transcrito em extenso.

Entretanto, diferente do que afirma o Embargante, o valor a ser considerado é o valor numérico de R$ 5.000,00 conforme pode ser visto da gravação da sessão de julgamento da data de 18/10/2024, disponibilizado no endereço eletrônico
https://www.youtube.com/watch?v=WHYLr4syFo0
, onde ao se proferir o voto, foi expressamente afirmado que o valor da condenação seria de R$ 5.000,00 (6h25min do referido vídeo).

Assim,
reconheço a existência de erro material
no acórdão, devendo, portanto, o trecho errôneo da decisão proferida merece ser retificado, mantendo-se incólumes os demais termos do acórdão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, posto que tempestivo, e
ACOLHO-OS,
atribuindo efeitos infringentes ao julgado para o fim de reconhecer a existência do erro material/contradição e sanar o vício, passando a parte dispositiva, ter a seguinte redação:

Ante ao exposto, conheço do recurso, dou–lhe parcial provimento e condeno a Reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024